Tribunal: TJSP
Processo: 0003159-78.2014.8.26.0383
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento para sanar contradição de questão enfrentada no julgado com finalidade integrativa, e reconhecer como termo inicial da incidência dos juros de mora o 1o dia de janeiro do exercício financeiro subsequente àquele em que deveria ter sido feito o pagamento – Embargos acolhidos.